Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728942-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M P DE ARAUJO - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão (ID 18589929) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF que, na Execução Fiscal no 0702882-10.2019.8.07.0016, indeferiu o pedido de citação do executado por edital. Eis o teor da r. decisão: A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o Distrito Federal para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que deve ser considerada suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano, independentemente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da tentativa frustrada de localização do devedor, em 30/11/2019 (data da ciência eletrônica da certidão de ID 49411049), conforme pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), tendo por escopo a correta aplicação do art. 40 e parágrafos da LEF. Indicado o endereço, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa, venham conclusos os autos. Intime-se.” De outro lado, o Agravante trouxe a seguinte fundamentação no presente agravo: “A decisão merece ser reformada, pelos seguintes fundamentos. DA MUDANÇA DE DOMICÍLIO IRREGULAR – ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LCP 4/94 Inicialmente, deve ser destacado que, conforme foi comprovado nos autos da execução fiscal, o cadastro da empresa executada consta como "ativa", porém não foi possível a sua citação no lugar cadastrado, indicando a ausência de comunicação acerca da mudança de domicílio ao órgão competente. Conforme documento de ID: 6095983, tela do cadastro fiscal, a ora agravada reside no endereço "QUADRA QC 04 CONJUNTO 11 CASA 27". De acordo com a declaração da oficial de justiça no ID: 53835003, não foi possível a realização da citação devido à informação da atual inquilina do imóvel. Segundo foi declarado, a inquilina desconhece o atual endereço da empresa. Nota-se que houve violação do art. 13, parágrafo único, da Lei complementar no 4/94. Vejamos o dispositivo: Art. 13. O domicílio fiscal será sempre consignado nos documentos e papéis dirigidos às repartições fiscais. Parágrafo Único - Os contribuintes comunicarão à repartição competente a mudança de domicílio, no prazo estabelecido no regulamento. Não houve qualquer comunicação de mudança de domicílio, o que ocasionou a demora das tentativas de citação e os diversos empecilhos à formalização da relação processual. Deve ser apontado que no cadastro da pessoa jurídica na Receita Federal consta a situação "Ativa", significando que não foram encerradas as atividades da empresa ou que houve seu encerramento irregular. Nesse cenário, é claro que a agravada se mudou sem comunicar o ato ao órgão competente para alteração no cadastro fiscal. Assim, deve ser realizada a citação por edital, devido ao descumprimento de obrigação acessória. DO PEDIDO Ante o exposto, o Distrito Federal requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja promovida a citação editalícia.” Do cotejo da r. decisão agravada e as razões apresentadas pelo agravante, observa-se que há inegável divergência entre os fundamentos invocados. Enquanto a r. decisão reafirmou a necessidade de esgotamento dos meios para localização do executado, com a indicação de consulta, por exemplo, ao DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, SERASA e outros, o Distrito Federal trouxe fundamento diverso, invocando dispositivo da Lei Complementar 04/94, que não foi objeto da decisão agravada, para pleitear novamente a citação editalícia, sem demonstrar, contudo, que realizou consulta aos órgãos citados. Vê-se que o juízo a quo não emitiu qualquer posicionamento acerca da citada lei complementar ou a respeito da mudança de domicílio do executado, razão pela qual a análise da questão por este Tribunal caracterizaria supressão de instância, o que não se admite. A teor do artigo 932, III do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A hipótese dos autos se adequa ao referido artigo, tendo em vista que o presente recurso invoca matéria que não foi decidida na instância de origem. Além disso, ainda que, in casu, fosse possível analisar nesta sede recursal o fundamento invocado pelo Agravante, este seria insuficiente para ensejar a determinação da citação do executado por edital. Em outras palavras, o fato de o executado, ora agravado ter, em tese, deixado de informar à repartição competente a mudança de domicílio, não observando o disposto no artigo 13, parágrafo único, da LC 04/94, não autoriza, como pretende o agravante, a imediata citação por edital, por ausência de previsão legal nesse sentido. Dito isso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator